Tribunal: TJSP
Processo: 2266944-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido atinente à autorização da cessão de direitos hereditários dos herdeiros menores e determinou a manutenção dos valores a eles pertencentes em conta judicial – Insurgência – Descabimento – Patrimônio dos menores que merece especial proteção a fim de evitar-se dilapidação ou equivocada aplicação por aqueles que o administram – Hipótese em que não há

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu o pedido atinente à autorização da cessão de direitos hereditários dos herdeiros menores e determinou a manutenção dos valores a eles pertencentes em conta judicial – Insurgência – Descabimento – Patrimônio dos menores que merece especial proteção a fim de evitar-se dilapidação ou equivocada aplicação por aqueles que o administram – Hipótese em que não há como afirmar que a pretendida cessão de direitos em favor da viúva pudesse ensejar benefícios aos herdeiros – Ausência, ademais, de comprovação quanto à premente necessidade dos menores a justificar o levantamento do valor integral existente nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266944-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELENICE
DOS SANTOS SCHORSCH (INVENTARIANTE), ANA PAULA OLIVEIRA MATOS,
NICOLLE OLIEVIRA SCHORCH (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ENZO
GABRIEL DOS SANTOS SCHORCH (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JOSÉ
CARLOS SCHORSCH (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266944-05.2019.8.26.0000
2
VOTO No 50999
AGRAVO No 2266944-05.2019.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Elenice dos Santos Schorsch
AGRAVADO O Juízo
JUIZ Yin Shin Long
INVENTÁRIO Decisão que indeferiu o pedido atinente à
autorização da cessão de direitos hereditários dos herdeiros
menores e determinou a manutenção dos valores a eles
pertencentes em conta judicial Insurgência Descabimento
Patrimônio dos menores que merece especial proteção a fim de
evitar-se dilapidação ou equivocada aplicação por aqueles que
o administram Hipótese em que não há como afirmar que a
pretendida cessão de direitos em favor da viúva pudesse
ensejar benefícios aos herdeiros
Ausência, ademais, de
comprovação quanto à premente necessidade dos menores a
justificar o levantamento do valor integral existente nos autos
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de “inventário e
partilha” (fls. 01/07 dos autos principais) de bens deixados por José Carlos Schorsch, não
se conformando Elenice dos Santos Schorsch, com a decisão de fls. 161 dos autos
principais, em que a Juíza de Direito indeferiu o pedido atinente à autorização da cessão de
direitos hereditários dos menores Nicolle Oliveira Schorsch e Enzo Gabriel dos Santos
Schorsch e determinou a manutenção dos valores a eles pertencentes em conta judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, inexistir “qualquer impedimento na concretização da
cessão onerosa do quinhão hereditário dos menores (Nicole e Enzo Gabriel), à
inventariante e meeira Elenice, porquanto, além de tratar-se de preço justo, considerando o
valor de mercado dos imóveis sub judice, a quantia já foi depositada em juízo, o que afasta
eventual risco de prejuízo à herdeira menor” (fls. 05). Afirma, ainda, ser desnecessária a
manutenção dos valores referentes à quota parte de cada um dos menores em conta judicial.
Acrescenta que “um dos menores é filho da inventariante (Enzo Gabriel), e a outra menor,
além de ser representado pelos mesmos patronos, há ainda em procuração outorgada pela
genitora desta menor, outorgando poderes para a realização de cessão de direitos
hereditários” (sic fls. 04). Requer, assim, o provimento do recurso, autorizando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266944-05.2019.8.26.0000
3
cessão de direitos hereditários dos referidos menores. Subsidiariamente, pede a liberação
dos valores depositados nos autos. Foram colhidas informações (fls. 177/179). A
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 184/185).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É sabido que o patrimônio dos menores merece especial proteção a fim de
evitar-se dilapidação ou equivocada aplicação por aqueles que o administram, exigindo-se
do julgador acurada análise das razões para que se autorize a pretendida cessão de direitos
e o levantamento de valores existentes em nome de Nicolle Oliveira Schorsch e Enzo
Gabriel dos Santos Schorsch, de modo a observar os seus superiores interesses.
Com efeito, tem-se que “A lei impõe algumas limitações ao poder de
administração dos pais em relação ao patrimônio dos filhos menores. Os pais não poderão
alienar, gravar de ônus real os bens imóveis dos menores não emancipados, nem contrair
obrigações que ultrapassem os limites do poder de administração que detêm. O que o
legislador buscou foi a proteção do patrimônio dos filhos em razão de uma eventual má
administração dos pais, que implicasse a redução do patrimônio dos menores” (Milton
Paulo de Carvalho Filho, Código Civil Comentado, São Paulo, coord. Min. Cezar Peluso,
2014, Manole, pág. 1772).
Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário Indeferimento da
cessão de direitos hereditários da cota dos herdeiros menores em favor da viúva
Inconformismo Alegação de que os menores se beneficiarão com a cessão,
observando que as respectivas genitoras estão de acordo com aludido negócio
Oneração, alienação ou cessão de direitos hereditários de incapaz que só se opera
em condições excepcionalíssimas Ausência de prova irrefutável de que referida
cessão trará benefício à prole ou da urgência dessa cessão para atender necessidade
premente dos herdeiros Decisão mantida Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 0162277-12.2013.8.26.0000, São Paulo, 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, em 3/12/13).
Pelos elementos existentes no autos, não há como afirmar que a pretendida
cessão de direitos em favor da viúva possa ensejar benefícios aos mencionados herdeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266944-05.2019.8.26.0000
4
sendo certo, aliás, que um deles é oriundo de anterior relacionamento do de cujus.
Ademais, tampouco se pode concluir existir premente necessidade dos menores a justificar
o levantamento dos valores existentes nos autos.
Como anotado no Parecer da Procuradoria de Justiça, a fls. 185, “Na
pretendida cessão de direitos hereditários, a agravante deixou de demonstrar que os
interesses dos menores estão assegurados, tal como prevê o art. 1.691 do Código Civil.
Limitou-se a pleitear a cessão onerosa dos bens do espólio em seu favor, mediante o
depósito da quota-parte de cada um dos incapazes. Sob o ponto de vista desses herdeiros,
parece-me insuficiente o pedido de cessão, sem que se demonstre adequada e claramente
que o pedido é vantajoso para eles”.
Portanto, revela-se, de fato, prudente e pertinente o indeferimento do pleito
formulado pela parte recorrente, com a consequente determinação de que os valores
pertencentes aos menores permaneçam depositados nos autos, ao menos até que estes
atinjam a maioridade ou na hipótese de comprovada necessidade, a ensejar autorização
específica para eventual levantamento.
Em suma, correta a decisão de primeiro grau, nada havendo a ser alterado.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator